Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTEÚDO DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos por terceiro, com conteúdo diverso do objeto do agravo de instrumento, são aptos a interromper o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação tempestiva sobre os pontos centrais do agravo de instrumento acarreta a preclusão temporal.
4. A tentativa de rediscussão após o decurso do prazo legal é vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não impugnadas tempestivamente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 219 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.